Tribunal: STF
Processo: Rcl 43637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES ANTES DO EXAME DA MEDIDA LIMINAR REQUERIDA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Paulo Guilherme da Silva contra decisão do juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, proferida no Processo n. 1008056-19.2020.8.26.0482, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 17.7.2020, o juízo reclamado promoveu o reclamante ao regime semiaberto.
    3. Nesta reclamação, o reclamante alega que, “apesar de ter o direito à progressão declarado por sentença judicial, permanece imergido em superlotada penitenciária destinada ao regime fechado”.
    Sustenta que “a superlotação retira qualquer possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais e com dignidade, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando a morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências” (sic).
    Aponta que “não existem mais vagas no regime semiaberto, conforme comprovam os dados oficiais da SAP”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “1 - Que seja recebida e processada a presente Reclamação Constitucional, deferindo-se a liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que estão em regime fechado, para a PRISÃO DOMICILIAR, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    2- No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID-19, atrelada, após, ao surgimento adequado de vaga no regime semiaberto”.
    4. Os argumentos expostos nos autos impõem a complementação da instrução do pedido com esclarecimentos da autoridade reclamada sobre o alegado nesta reclamação.
    5. Pelo exposto, oficie-se ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial, esclarecendo especificamente se o reclamante está recluso em estabelecimento compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto, se as garantias desse regime estão sendo asseguradas e se está alojado com presos do regime fechado.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta reclamação e do presente despacho.
    6. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora